Tribunal: TJBA
Processo: 8064599-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064599-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: J. P. S. M. e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela operadora de saúde e pela administradora de benefícios contra sentença que julgou procedentes os pedidos de manutenção de plano de saúde e indenização por danos morais, em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato que, embora formalmente coletivo, beneficiava apenas seis vidas do mesmo núcleo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da administradora e da operadora perante a rescisão; (ii) definir se o contrato configura-se como "falso coletivo", atraindo a aplicação das regras dos planos individuais; (iii) estabelecer a legalidade da rescisão unilateral imotivada; e (iv) avaliar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva, pois todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

O contrato que abrange número reduzido de beneficiários (seis vidas) pertencentes ao mesmo grupo familiar caracteriza a figura do "falso coletivo", devendo ser regido pelas normas aplicáveis aos planos individuais e familiares.

Nos planos individuais e "falsos coletivos", a rescisão unilateral é vedada, salvo por fraude ou inadimplemento superior a sessenta dias (art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98), hipóteses não configuradas no caso concreto, no qual restou demonstrada a adimplência do beneficiário.

A conduta das rés viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, especialmente por desconsiderar decisão judicial anterior, transitada em julgado, que determinava a manutenção da avença.

A privação indevida de assistência à saúde de menor impúbere ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

V. CITAÇÕES

Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 7º, 14 e 25; Súmula 608 do STJ; Precedente do STJ (AgInt no REsp 1880442/SP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064599-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros e como apelada J. P. S. M. e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)